Tribunal: STF
Processo: RE 1330413
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “PENAL. PROCESSUAL PENA. CRIME CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMAS QUE SÃO EMPREGADOS DE DETERMINADA EMPRESAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ESTADUAL.
    1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, que cuidou de condená-lo pelo cometimento do delito previsto no art. 203 (frustração de direitos trabalhistas), c/c art. 71, todos do CPB, à pena privativa de liberdade de 01 ano, 06 meses e 26 dias de detenção, além de multa.
    2. A competência da Justiça Federal somente se dá quando em discussão crimes contra a organização do trabalho enquanto instituição, e não quando vitimou empregado, singular ou plurais.
    3. É dizer: independentemente do número das pretensas vítimas o feito não se insere na competência da Justiça Federal quando competido em detrimento de pessoas físicas.
    4. No caso dos autos, o pretenso crime teria sido cometido em detrimento dos empregados de determinada empresa. Logo, deve ser reconhecida a incompetência feito para julgar o feito.
    5. Anulação da sentença, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos à justiça estadual” (pág. 14 do documento eletrônico 7).
    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 109, VI, da mesma Carta. Alega que
    “[...] 
    Aliás, a natureza indisponível do direito individual trabalhista, sequer permitiria a solução do caso concreto através de um Acordo Coletivo.
    Em suma, a situação questionada não é daquelas exclusivamente individual, mas corporifica uma hipótese que deve ser tratada como uma situação coletiva, pois envolve uma enorme quantidade, talvez até a totalidade, dos empregados de uma empresa.
    Enfim, é uma situação em que o coletivo se sobrepõe ao individual, de modo que a repercussão desse julgado não afeta apenas uma ou mais pessoas que foram buscar o reconhecimento individual dos seus direitos, mas sobre a dignidade de uma enorme quantidade de trabalhadores, que, pelo acórdão, não formam uma coletividade a justificar um tratamento de interesse federal, mesmo sendo a Justiça Classista, exatamente pela necessidade de proteção da classe mais frágil, de natureza federal” (pág. 3 do documento eletrônico 10).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de ser da competência da Justiça Federal tão somente os crimes que ofendem o sistema de órgãos e institutos destinados a preservar, coletivamente, os direitos e deveres dos trabalhadores. De fato, a previsão constitucional de competência da Justiça Federal, para o processo relativo aos crimes contra a organização do trabalho (art. 109, VI, da CF), deve abranger apenas aqueles casos nos quais fique patente a ofensa aos princípios básicos nos quais se assenta a estrutura do trabalho em todo o país, conforme se extrai do RE 398.041/PA, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. 
    Nesse sentido, cito, ainda, o RE 587.530/SC-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Penal e Processual Penal. Crimes contra a organização do trabalho. Dignidade da pessoa humana, protegida amplamente pela Constituição Federal, que deve ser observada. Competência da Justiça Federal. Art. 109, inciso VI, da Carta Magna. Precedente. Necessidade do Tribunal Regional Federal da 4ª Região prosseguir na análise das demais questões que lhe foram submetidas e não apreciadas, em razão do acolhimento de questão preliminar de incompetência. 1. É da mais recente jurisprudência desta Suprema Corte, o entendimento de que, para fins de fixação da competência da justiça federal, o enquadramento na categoria de crimes contra a organização do trabalho, vai além de condutas ofensivas ao sistema de órgãos e instituições que visam a proteção dos trabalhadores. A dignidade do homem, protegida amplamente pela Constituição da República, não pode ser olvidada, devendo ser atrelada àquele componente orgânico (RE nº 398.041/PA, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19/12/08). 2. Restando superada a questão preliminar de incompetência, deve o Tribunal Regional Federal da 4ª Região prosseguir na análise das demais questões levadas à sua apreciação nos autos do writ ali impetrado. 3. Agravo regimental parcialmente provido”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator